Tribunal: STF
Processo: RE 172069
Classe: RE
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2001-02-20
Data de publicação: 2001-02-20

Ementa:
EMENTA: ACIDENTE DE TRABALHO. FATO ANTERIOR À CARTA DE 1988. AÇÃO DE
INDENIZAÇÃO PROPOSTA COM BASE NO DIREITO COMUM.
PROCEDÊNCIA RECONHECIDA, SEM PREJUÍZO DO DIREITO À INDENIZAÇÃO
SECURITÁRIA. ALEGADA OFENSA AO ART. 5º, XXXVI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.
        Alegação insuscetível de ser examinada, em face da
incidência, no caso, das Súmulas 282 e 356 desta Corte.